Tribunal: STF
Processo: MS 34238
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-28
Data de publicação: 2018-09-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TCU. DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE PENSÕES AO ARTIGO 15 DA LEI Nº 10.887/2004. 



    1. O voto vencedor é formado pelo pronunciamento do Ministro durante a sessão de julgamento do processo e pela respectiva ementa.



    2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal apreciar e julgar mandado de segurança impetrado em face do Ministro de Estado da Saúde (art. 102, inc. I, d, CF), mas, sim, ao Superior Tribunal de Justiça (art. 105, inc. I, b, CF).



    3. O TCU, no procedimento fiscalizatório, emitiu uma determinação abstrata à Administração Pública, sem repercussão direta sobre a pensão percebida pela embargante. A verificação do enquadramento da pensão da embargante à situação prevista na decisão do TCU é providência que compete ao órgão pagador, com a garantia de de contraditório e ampla defesa. Eventual violação a essas garantias devem ser imputadas ao órgão da Administração responsável pelo cumprimento da decisão do TCU.



    4. Embargos de declaração providos, sem efeitos modificativos, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao voto vencedor, sem modificação da decisão.